Tribunal: STF
Processo: MS 23133
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
EMENTA: Desapropriação para imóvel rural.
Inexigibilidade da notificação do cônjuge do
proprietário.
Processo administrativo regular, sem eiva de
cerceamento de defesa.
Questões relativas à dimensão do imóvel e à sua
produtividade insuscetíveis de exame em mandado de segurança.